Tribunal: TJBA
Processo: 8043898-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8043898-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos e outros Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos IMPETRADO: Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMAÇÃO DE JUÍZO COLEGIADO NOS TERMOS DA LEI Nº 12.694/2012. REQUERIMENTO FORMULADO, PELAS IMPETRANTES, ADVOGADAS DE CUSTODIADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL, DE ACESSO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIGILOSO. NEGATIVA PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESTE TJBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA e REBECA MATOS GONÇALVES FERNANDES DOS SANTOS, Advogadas do custodiado Gilson Ramos da Silva, contra ato atribuído à Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de acesso a procedimento administrativo instaurado no âmbito da Seção de Registro e Procedimento Disciplinar (SERP). O procedimento, de natureza interna, destinava-se à análise da necessidade de formação de juízo colegiado para apreciação de pedidos formulados pelo apenado no curso da execução penal, com fundamento na Lei nº 12.694/2012 e na Resolução TJ/BA nº 23/2013. A priori, reconhece-se o equívoco material, sanado neste ato, na decisão que indeferiu a medida liminar, sem reflexo na análise jurídica ou nos fundamentos do indeferimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as Impetrantes, na qualidade de Advogadas constituídas do custodiado, possuem direito líquido e certo de acesso irrestrito a procedimento administrativo de caráter reservado e interno, instaurado com o objetivo de resguardar a integridade física de magistrado e viabilizar a formação de juízo colegiado nos termos da Lei nº 12.694/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 12.694/2012 permite ao juiz natural decidir pela formação de juízo colegiado em processos que envolvam organizações criminosas, com o objetivo de proteger sua integridade física e assegurar a segurança institucional. A Resolução TJ/BA nº 23/2013 regulamenta a aplicação da Lei nº 12.694/2012 no âmbito estadual, prevendo a tramitação reservada dos expedientes de formação de colegiado, os quais não se confundem com o processo de execução penal nem envolvem deliberação de mérito dos autos do apenado. O procedimento impugnado tem natureza administrativa e preparatória, sem conteúdo probatório autônomo ou decisão jurisdicional que afete diretamente o direito do custodiado, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. O direito de acesso dos advogados, previsto no Estatuto da Advocacia e na Súmula Vinculante nº 14 do STF, não é absoluto e não se estende a procedimentos internos sigilosos (conforme no art. 7º, XIII, do citado Estatuto da OAB), cuja publicidade poderia comprometer a segurança institucional e a integridade dos magistrados. A ausência de decisão com carga lesiva ao apenado e a preservação da segurança dos juízes justificam a restrição de acesso ao expediente, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O advogado não tem direito líquido e certo de acesso a expediente administrativo interno e sigiloso instaurado para formação de juízo colegiado, nos termos da Lei nº 12.694/2012, quando não houver conteúdo decisório de mérito nem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.694/2012, art. 1º; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 7º, XIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043898-38.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes as Advogadas REBECA MATOS GONÇALVES FERNANDES DOS SANTOS (OAB/BA: 34.610) E LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA (OAB/BA: 36.226). ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, pelos motivos dispostos no voto.